Tribunal: STF
Processo: ARE 1582451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Dialeticidade recursal. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi inadmitido por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, ausência de prequestionamento da matéria constitucional e necessidade de reexame de fatos, legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais, o que configuraria ofensa constitucional reflexa.

    2. A parte agravante buscou reformar a decisão monocrática, reiterando argumentos relacionados à ausência de prequestionamento, ofensa reflexa e aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    3. A decisão monocrática havia negado seguimento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a repercussão geral, o prequestionamento e a inviabilidade de reexame de provas e cláusulas contratuais em sede de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo interno não deve ser conhecido devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão monocrática, notadamente aqueles referentes à falta de repercussão geral e à aplicação da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.

    6. A parte agravante não impugnou todos os óbices apontados na decisão recorrida, o que contraria o princípio da dialeticidade recursal.

    7. A inobservância do ônus processual de impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão atacada, conforme exigido pelo artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, resulta no não conhecimento do recurso, conforme Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.

    8. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis, como o presente agravo interno, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.